Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: direito de família. guarda de família. tutela de urgência.GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA AO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA GAURDA. MELHOR INTERESSE DO FILHO MENOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu aguarda provisória ao genitor, diante da notícia nos autos, de possível mudança da genitora com a criança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar, se é possível, em sede de cognição sumária, a reversão da guarda provisória deferida, antes da dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. Não há nos autos, nenhuma prova de que o menor esteja correndo algum risco estando como genitor. Por outro lado, a concessão da guarda ao genitor que deseja mudar-se de cidade, enseja a completa dilação probatória para se aferir o melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo e tese
4. Pedido improcedente. Recurso desprovido
Tese de julgamento: No caso de requerimento de concessão da guarda unilateral a um dos pais, faz-se necessária a completa dilação probatória do caso em análise, inclusive com apoio de equipe multidisciplinar.

_____________________